Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 197095823, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0710621-69.2025.8.07.0001, proposta por ESTEVAM DE FREITAS e GABRIEL JORGE PRADERA (agravados/exequentes), que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada, nos seguintes termos: (...) Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que a obrigação de pagar veiculada no título já se extinguiu pelo pagamento, consubstanciado na outorga de procuração para alienação de um imóvel dado em garantia. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matérias que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, observa-se que o imóvel não foi vendido e que a situação jurídica da parte devedora impede que o imóvel seja alienado de forma segura, dado o perigo de evicção. Assim, observa-se que a outorga de procuração não consubstanciou pagamento no caso concreto, mas apenas instrumentalizou a garantia para o pagamento. Ocorre, porém, que o credor reputa a garantia ofertada insuficiente para o pagamento, dado o ventilado perigo de evicção, que afasta os potenciais compradores do imóvel. A execução da garantia, finalmente, é uma faculdade para o credor, não uma obrigação. Nesse cenário, a outorga de procuração não extingue a obrigação, mas apenas confirma a sua existência, validade e liquidez. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. (...) Em suas razões recursais (ID 71429429), o agravante/executado afirma, em síntese, que figura como executado em ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelos agravados, fundada em suposta inadimplência de contrato de compra e venda de quotas societárias. Alega que, após a propositura da execução, as partes celebraram novo acordo contratual, datado de 24 de março de 2025, por meio do qual ficou convencionada a transferência de imóvel como meio de satisfação da obrigação, sendo que o referido bem foi integralmente colocado à disposição dos agravados mediante outorga de procuração irrevogável e irretratável, com poderes amplos para alienar, prometer vender, transferir e onerar. Sustenta que a controvérsia sub judice encontra obstáculo intransponível ao regular processamento no Poder Judiciário, dada a existência de cláusula compromissória de arbitragem livremente pactuada entre as partes, constante do pacto societário e aditivo contratual celebrado entre agravante e agravados. Por fim, argumenta que a presente execução se encontra destituída de objeto ante o adimplemento superveniente da obrigação, o qual se deu mediante a celebração de novo pacto entre as partes, posteriormente à propositura da demanda, cuja finalidade foi a composição definitiva da obrigação originária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, em razão da existência de cláusula compromissória arbitral, extinguindo-se a execução judicial; alternativamente, declarar extinta a obrigação por cumprimento superveniente, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 71433371). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, diante da decisão combatida que indeferiu a exceção de pré-executividade suscitada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.